Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-27.2018.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000422-27.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM PRATICADA PELO JUDICIÁRIO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Apelante: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Apelado: TELEFÔNICA BRASIL S.A

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória n° 1000422-27.2018.811.0007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de reduzir a penalidade de multa, fixando-a no valor total de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, afirma o apelante que o valor da multa arbitrada não deveria ter sido reduzida pelo Judiciário, já que observava os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que os critérios balizadores da fixação da multa foram bem analisados na decisão administrativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Nas contrarrazões, o Apelado requer o desprovimento do recurso (ID. 39575752).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a inexistência de interesse público a justificar sua manifestação no feito (ID. 41579645).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto Município de Alta Floresta, em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória n° 1000422-27.2018.811.0007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de reduzir a penalidade de multa, fixando-a no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Analisando o autuado, verifica-se que o o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Entretanto, promoveu a redução do
quantum
, conforme abaixo transcrevo parte da sentença:

“(...)Observo ainda, que a decisão administrativa cumpriu com os requisitos do Decreto Federal n° 2.181/97, pois segundo o artigo 46 do referido decreto, as decisões além de serem motivadas, devem conter a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade nos processos administrativos a ser combatida.

Quanto à alegação de proporcionalidade e razoabilidade nas multas aplicadas, importante tecer algumas considerações.

No caso dos autos, vejo que foi fixado o valor da pena-base em R$ 12.000,00 (doze mil reais), a qual foi aumentada em 1/6 (um sexto) totalizando R$ 14.000,00 (catorze mil reais) em cumprimento ao art. 8º, incisos I e II, § 2º, da instrução normativa n° 01/2005 SETEC/PROCON.

(...)

Diante do caráter pedagógico da sanção, levando em consideração as disposições do artigo 57 do CDC, bem como as condutas perpetradas pela autora, a sua condição econômica e o suposto prejuízo sofrido pelo consumidor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa imposta deve ser reduzida para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo nº 0116.001.706-6 ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), resolvendo o mérito da questão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. .” (ID. 39575593).

Neste norte, com base nos documentos constantes nos autos, não vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/97 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A multa aplicada pelo Procon tem a característica de sanção administrativa, a ser imposta àquele que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade. Visa justamente desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, entendo que razão assiste ao apelante, uma vez que a multa aplicada pelo PROCON atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Ademais, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 57 do CDC, a
“multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”, de modo que o valor de R$ 14.000,00 se mostra razoável a proporcional à situação ocorrida.

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do prestador de serviço, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de reformar a sentença atacada, mantendo o valor da multa aplicada pelo PROCON de Alta Floresta.

Por oportuno, uma vez que julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, retifico o ato sentencial para isentar o Município Apelante do pagamento de honorários sucumbenciais ao apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021